Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016813-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1040230-97.2019.811.0041, manejada pelo Banco BMG S.A., deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravante que se “abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)”.
O Agravante defende, em síntese, que a decisão merece reforma, na medida que, “no presente caso, não há probabilidade do direito, de forma que não havia embasamento para concessão da liminar pleiteada”, porquanto “a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição”.
Sustenta, ainda, não ser possível admitir a apólice de seguro-garantia, oferecida pelo Agravado, para suspender a exigibilidade do valor cobrado, pois os índices de correção utilizados estão em desacordo com a Resolução n. 81/2016 do CPPGE.
Postula, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da decisão proferida.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será conferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, assiste razão ao Agravante.
Oportuno salientar que, in casu, ao judiciário incumbe, apenas, aferir se a multa aplicada pelo PROCON, impugnada na ação de piso, foi imposta dentro da legalidade, tendo em vista a presunção de legitimidade que é inerente aos atos administrativos.
Com efeito, ao perscrutar os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, nesta fase de cognição não exauriente, não verifico, a princípio, elementos capazes de macular o ato administrativo.
Com efeito, extrai-se da própria petição inicial, apresentada pelo Agravado, no feito de base, que a ele foi assegurado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, tendo, inclusive, apresentado recurso da decisão que aplicou a multa (id. 23870694, págs. 02/03, do processo n. 1040230-97.2019.8.11.0041).
Nesse contexto, tenho que a concessão da antecipação da tutela, pelo Juízo de piso, foi prematura, notadamente no caso, em que as alegações do Agravado necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade dessas afirmações, o que será levado a efeito após a instrução da ação originária.
A propósito, veja-se, a respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Estadual:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da multa . 3. Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4 - O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. (N.U 1001335-93.2019.8.11.0000, Rel. juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).
Demais disso, releva registrar, também, que, tratando-se de hipótese de crédito não tributário, à míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, em cujo artigo 151 estão previstas as causas de suspensão do crédito tributário, não sendo a apólice de seguro-garantia apta para essa finalidade.
Nesse mesmo sentido, aliás, é a orientação deste Tribunal de Justiça, verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON/MT - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - RECURSO PROVIDO. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia. (N.U 1009228-72.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
Não bastasse, verifico que a decisão invectivada é contraditória e genérica, carecendo da necessária fundamentação, na medida que, maneja a ação pelo Autor/Agravado, que afirma não ter violado os direitos do consumidor, o Juízo de piso anota, categoricamente, que “o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos”, logo, um fundamento para indeferir a pretensão daquele; contudo, logo em seguida, afiança, de forma genérica, que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem que tenham sido apontados fatos, ou elementos, concretos nesse sentido. Confira-se:
Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos.
A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que fora aplicada multa pela demandada em face da autora, por meio de Decisão Administrativa, no valor de R$ 80.000,00 que entende ser indevida.
O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, que poderá vir a se encontrar privada de transacionar, caso necessite de crédito, sendo a espera ao provimento final por demais danosa, colocando em risco o funcionamento pleno da empresa, observando o princípio da função social da empresa.
Não vislumbro risco de irreversibilidade da tutela almejada, notadamente porque o pleito autoral é apenas para que a demandada não insira o nome da requerente no rol de inadimplentes, bem como cobre o valor da multa objeto da ação. (id. 34901647, do processo n. 1040230-97.2019.8.11.0041 – Destaquei).
Desse modo, se, como anotou o Juízo recorrido, “das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos” e, então, foi aplicada a multa, é evidente que falece, naquela ação, a fumaça do bom direito.
Assim, nesta fase de cognição sumária, considerando a aparente legalidade e legitimidade com que foi constituída a sobredita multa, bem assim, a impossibilidade de se aceitar o seguro-garantia como instrumento apto para suspender a exigibilidade do crédito dela decorrente, aliada à contradição na fundamentação da decisão impugnada, existe a probabilidade de provimento do presente Recurso.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal vindicada, para suspender a decisão objurgada, na parte que determinou ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante, que se “abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de cobrar o valor da multa objeto de discussão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)”.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.